Tribunal: TJDFT
Processo: 0741590-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741590-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON SILVA CARDOSO APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 74815518, o advogado constituído pela ré/apelada comunicou que renunciou ao mandato outorgado pela referida parte, fazendo juntar o Termo de Renúncia, constando a comunicação à mandante, em observância à exigência do art. 112 do Código de Processo Civil. Na forma do art. 112, § 1o do CPC, o advogado continuará a representar o seu constituinte nos 10 dias seguintes à renúncia. Diante do fato apresentado, intime-se a apelada (Telemar) para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, até porque já está ciente, conforme a petição ora apresentada. Intime-se. Após, aguarde-se a suspensão determinada na decisão de ID no 61433336. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador